Tribunal: STF
Processo: ARE 1370628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESS Á RIA. AGENTE DE POL Í CIA CIVIL. PROCESSO PROMOCIONAL PREVISTO NA LEI N° 270/2004. PRESCRI Ç ÃO DO FUNDO DE DIREITO. ARTIGO 1°, DO DECRETO 20.910/32. RELA Ç ÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI ORG Â NICA E ESTATUTO DA POL Í CIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. IN É RCIA DA ADMINISTRA Ç ÃO P Ú BLICA. DIREITO À S PROMO ÇÕ ES N Ã O REALIZADAS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. EN Q UADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 417/2010. ALEGA ÇÃ O DE INDISPONIBILIDADE OR Ç AMENT Á RIA, DIANTE DO LIMITE GASTOS PRUDENCIAL PARA COM PESSOAL, PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à questão de fundo, transcrevo alguns dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 270/2004 para melhor compreensão da matéria. Em princípio, o texto legislativo prevê que "a promoção realiza-se pelos critérios de Antiguidade de Classe e de Merecimento, alternadamente, iniciando-se pelo primeiro" (art. 58) e "as promoções obedecerão obrigatoriamente à ordem de classificação e as vagas abertas para o preenchimento de cada Classe" (art. 60).



    Já os artigos 64 e 67 remetem à Administração Pública a competência exclusiva para a realização dos processos promocionais de seus servidores, desde a abertura até o ato de promoção, senão vejamos:



    (...)



    A existência de vagas não é negada pelo Estado do Rio Grande do Norte. O ente estatal limitou-se a dizer que o autor não provou que as vagas existiam, mas o Estado também não demonstrou que estas vagas se encontram preenchidas. Em verdade, o que ocorreu foi inércia da Administração Pública ao não realizar novos concursos para as promoções relativas ao período de abril de 2005 até outubro de 2009, violando, portanto, o princípio da legalidade administrativa. Desse fato, surge a necessidade de proteção jurídica ao autor, tendo em vista que o papel do Judiciário reside exatamente na concretização das normas constitucionais frente ao Estado Democrático de Direito.



    Portanto, existindo as vagas, cumpre analisar se o autor preenche os requisitos para a ascensão funcional, os quais estão previstos nos seguintes dispositivos da Lei Complementar Estadual em questão:



    (...)



    Verifica-se, da leitura do art. 61 acima transcrito, que o requisito temporal é dispensado quando não houver servidores suficientes para preenchimento das vagas na classe superior, situação também estendida aos servidores da classe inicial, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo.



    Ademais, necessário ressaltar que a Lei Complementar nº 417, de 31 de março de 2010, que alterou a Lei Complementar nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, embora tenha substituído as promoções pelo enquadramento, não extinguiu o critério dos processos promocionais.



    Além disso, a Lei Complementar nº 417/10, ao estabelecer, em seu artigo 26, que o enquadramento dos Policiais Civis substituiria as promoções compreendidas entre abril/05 e abril/10, reconheceu que as promoções previstas na LC nº 270/04 não foram realizadas, o que corrobora com o direito ora buscado, senão vejamos o teor do citado dispositivo legal:



    (...)



    Nesse passo, entendo que a parte autora faz jus às promoções dos períodos de abril e outubro de 2007, abril e outubro de 2008, abril e outubro de 2009 e abril de 2010, com o consequente enquadramento deste, no mínimo na Classe Especial, nível II, ou a que entender de direito, conforme previsto na LC 417/2010, bem como a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes das respectivas promoções.



    Por fim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes Superiores, não há que se falar no condicionamento da efetividade do direito do servidor à Lei de Responsabilidade Fiscal, argumento deveras repetido pela Fazenda Pública Estadual. Mencionado diploma legal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente